Tribunal: TJSP
Processo: 1571305-64.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercício de 2016 – Imunidade recíproca reconhecida – CF, art. 150, VI, letra a, § 2o – Isenção para imóveis pertencentes à CDHU – Lei Municipal no 14.865/08, art. 3o – Recursos desprovidos.